Tribunal: TJBA
Processo: 8151899-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151899-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DA SILVA PORTO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ14

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA PAULA DA SILVA PORTO contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação. A autora sustenta ausência de comunicação prévia, pleiteando a exclusão do registro e reparação moral. A instituição financeira defende a regularidade da inscrição e a inexistência de dano indenizável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a ausência de notificação prévia acerca da inclusão no SCR enseja ilicitude; e (ii) se a inscrição no sistema, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade foi observado, pois a parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, sendo admissível o recurso.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor.

5. O SCR possui natureza distinta dos cadastros restritivos tradicionais, mas suas informações têm potencial de influenciar a concessão de crédito, impondo às instituições financeiras o dever de prévia comunicação ao consumidor.

6. Nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, compete à instituição financeira comprovar a comunicação prévia ao cliente quanto ao envio de dados ao SCR, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

7. A ausência de juntada de contrato assinado que autorize o compartilhamento de dados evidencia fragilidade probatória da instituição financeira.

8. A falta de notificação prévia enseja a exclusão do apontamento, por configurar irregularidade formal.

9. Todavia, o dano moral não se configura automaticamente, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas do registro.

10. Não havendo comprovação de lançamento na coluna “prejuízo”, nem demonstração de efetiva restrição de crédito ou abalo à honra objetiva, a inscrição em campos como “vencido” ou “a vencer” não caracteriza dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A instituição financeira tem o dever de comprovar a prévia notificação do consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, nos termos da regulamentação do Banco Central. 2. A ausência de notificação prévia enseja a exclusão do registro, mas não gera, por si só, dano moral, quando inexistente anotação em coluna de ‘prejuízo’ ou prova de efetiva restrição de crédito.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação

nº. 8151899-51.2024.8.05.0001
em que figuram, como parte apelante,
ANA PAULA DA SILVA PORTO
, e, como parte apelada,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça